Tribunal: STF
Processo: RHC 234739
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 782.695/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 10 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 8 anos e 9 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, uma vez ausente justa causa para as medidas. Aduz baseada a primeira unicamente em denúncia anônima. Aponta não ter havido consentimento para o ingresso em domicílio. Destaca a ilicitude da prova obtida.



    5. Postula o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante as buscas pessoal e domiciliar, com a absolvição do recorrente. Sucessivamente, caso reconhecida apenas a nulidade da busca domiciliar, busca a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas visando ao consumo pessoal. 



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso, o Tribunal de Justiça pontuou a existência, tanto de fundadas suspeitas para a abordagem pessoal como de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, somada ao consentimento dos moradores:



    “Na hipótese, consta que a Polícia Militar tinha informações no sentido de que pessoas a bordo de uma veículo Hyundai IX35, placas NYJ7I69 estaria fazendo o transporte de substâncias entorpecentes de Domingos Martins para Vila Velha, razão pela qual, após solicitar apoio de outras guarnições, fizeram a abordagem quando trafegava na Av. Jerônimo Monteiro, próximo ao Supermercado Perim, no Bairro Jaburuna, Vila Velha. Em buscas no veículo, localizaram uma pistola calibre 380 municiada com 19 (dezenove) projetis e mais 2 (dois) carregadores contendo 18 (dezoito) munições cada, além de um cigarro de maconha e um aparelho celular. Vale destacar que a arma estava escondida na bolsa utilizada pelo apelante e sua esposa para carregar objetos do filho do casal, um bebê de 10 (dez) meses de idade. 



    À vista da natureza dos objetos apreendidos, a evidenciar, em um juízo superficial, a periculosidade do réu, a guarnição passou a inquiri-lo sobre a existência de outros materiais ilícitos e, ainda que não tenha confessado ser traficante, admitiu a propriedade de armas e drogas em sua residência. Além disso, ao que consta das provas produzidas perante a autoridade judicial, o ora apelante teria acompanhado a diligência e franqueado o acesso dos Policiais a sua residência. 



    O réu, em juízo, disse que não consentiu expressamente com a entrada e que teria sido coagido a levar a guarnição até a casa, havendo os policiais ameaçado o filho do réu com uma arma de choque (taser). Alega, também, que quando lá chegaram, os Militares teriam pego a chave e adentrado a residência. 



    No entanto, a esposa do recorrente, que estava presente quando da abordagem inicial, ao ser ouvida em juízo, não fez referência à ameaça à criança. 



    De toda sorte, a despeito das versões controvertidas, é certo que a existência das informações que levaram a guarnição policial a fazer a abordagem do réu em via pública, aliada ao encontro de uma arma fartamente municiada e de uma porção de maconha, já conferiam aos agentes públicos os elementos suficientes para formar-se um juízo de larga suspeita de que guardava outros ilícitos na residência, legitimando a entrada.” (e-doc. 17, p. 9-10 ; grifos nossos).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, em decisão mantida pela 5ª Turma, afastou a alegação de nulidade por concluir caracterizada a justa causa para as medidas. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio considerando que: "a Polícia Militar tinha informações no sentido de que pessoas a bordo de uma veículo Hyundai IX35, placas NYJ7I69 estaria fazendo o transporte de substâncias entorpecentes" (fl. 241), assim como ao fazer a abordagem do mencionado veículo "uma pistola calibre 380 municiada com 19 (dezenove) projetis e mais 2 (dois) carregadores contendo 18 (dezoito) munições cada, além deum cigarro de maconha e um aparelho celular." (fl. 241), e que o paciente ao ser questionado admitiu a propriedade da arma e que teria mais drogas em casa, acompanhando a guarnição até a residência e, a despeito de falar em Juízo que teria sido coagido a autorizar a entrada, a esposa do paciente estava presente, também prestou depoimento em Juízo e nada mencionou sobre qualquer coação, o que afasta a tentativa de infirmar a verdade dos policiais e, assim, verifica-se as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado, a sustentar o estado de flagrância permanente. 



    Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. 



    De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual, conforme entendimento desta Corte de Justiça.” (e-doc. 39, p. 5; grifos nossos).



    12. Consoante se observa, para além da legalidade da busca pessoal, baseada em informações obtidas pela Polícia Militar, em decorrência dessa abordagem, foram encontradas arma, munições e droga com o recorrente, que admitiu na ocasião a guarda de mais entorpecentes em casa. Dirigindo-se os policiais ao local, houve, pelo que consta dos autos, consentimento dos moradores para ingresso domiciliar. 



    13. O entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes está de acordo com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).  



    14. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização para acesso ao domicílio, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por serem permanentes o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    15. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, na busca veicular realizada, foram encontrados objetos ilícitos (arma, munições e droga). Somado a isso, tem-se a admissão do recorrente de que guardaria mais entorpecentes em casa. Desse modo, verificada justa causa para realização da busca domiciliar, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    16. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator